Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016969-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), CLAUDIANE BRUNO DE SOUZA DE MAGALHAES - CPF: 630.229.661-72 (AGRAVANTE), CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 01.037.514/0001-84 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MARLUCIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 018.999.993-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LIRA SAMPAIO MORAES - CPF: 062.461.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 593.182.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON NAZARENO CAMARGO DA SILVA - CPF: 696.875.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA BRASIL - CPF: 792.519.603-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que rejeitou alegação de nulidade processual por ausência de intimação de patrono, revogou tutela de urgência anteriormente concedida e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse sobre imóveis objeto da lide. A parte agravante sustenta nulidade absoluta em razão da não inclusão de advogado substabelecido nas publicações oficiais, com pedido de anulação dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação de advogado regularmente constituído configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes; (
ii
) estabelecer se houve prejuízo efetivo apto a justificar a anulação do processo, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da vedação à nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme os
arts
. 277 e 282, §1o.

A falha na publicação de decisão constitui irregularidade formal, mas não gera nulidade quando o ato atinge sua finalidade essencial.

A parte agravante demonstra ciência inequívoca do processo ao participar de audiência, formular propostas de acordo e peticionar nos autos após o alegado vício.

A atuação processual ativa afasta alegação de cerceamento de defesa e evidencia o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Incide a preclusão, pois a parte deixa de alegar o vício em momento oportuno, permitindo o regular prosseguimento do feito por longo período.

Configura-se nulidade de algibeira quando a parte suscita o vício apenas em momento oportunista, o que é vedado pela jurisprudência.

A anulação do processo, na hipótese, implicaria formalismo excessivo e afronta aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

A proteção ao direito à moradia não afasta o cumprimento de decisão judicial regularmente proferida após observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação de advogado não gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo efetivo. 2. A participação ativa da parte no processo supre eventual vício de intimação e comprova a ciência inequívoca dos atos processuais. 3. A alegação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira e sujeita-se à preclusão. 4. O princípio da instrumentalidade das formas impede a anulação de atos que atingiram sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 277, 278 e 282, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1906980/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
18/05/2021; TJ-MG, AI no 0086625-68.2021.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1016969-85.2026.8.11.0000

CLAUDIANE BRUNO DE SOUZA DE MAGALH
Ã
ES
X

CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME, LUIZ ANT
Ô
NIO P
Ô
SSAS DE CARVALHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIANE BRUNO DE SOUZA DE MAGALH
Ã
ES
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1012612-12.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
CARVALHO-ESTUDOS E PROJETOS LTDA - ME
e
LUIZ ANT
Ô
NIO P
Ô
SSAS DE CARVALHO
,
rejeitou a tese de nulidade processual por ausência de intimação de seu patrono, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse sobre os lotes 04, 05 e 06 do Loteamento Cachoeira das Garças.

Para tanto, a
agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de nulidade absoluta, porquanto o advogado Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, constituído mediante substabelecimento protocolado em 03/11/2022, não teria sido incluído nas publicações oficiais, especialmente na decisão que ratificou a liminar
reintegratória
em março de 2023.

Argumenta que o vício é insanável e foi certificado pela Secretaria do Juízo, o que implicaria a nulidade de todos os atos subsequentes.

Aduz, ainda, que a decisão agravada é contraditória, pois o juízo de origem havia reconhecido o vício em momento anterior para, subitamente, retratar-se e determinar a desocupação imediata do imóvel onde
o
agravante

reside,
em nítida
violação ao direito fundamental à moradia e ao devido processo legal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre
verificar se a ausência de inclusão do nome do patrono da agravante em publicação oficial de 2023 é capaz de inquinar de nulidade absoluta os atos processuais subsequentes, a ponto de obstar o cumprimento de ordem de reintegração de posse proferida em favor dos agravados.

Direto ao ponto, é cediço que o
Direito Processual Civil brasileiro é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima
pas
de
nullité

sans

grief

(
não há nulidade sem prejuízo
)
, positivados nos artigos 277 e 282, §1o, do Código de Processo Civil.

Essas
normas estabelecem que nenhum ato será anulado se a nulidade não prejudicar a parte, ou se o ato, mesmo realizado de outra forma, tiver atingido sua finalidade essencial.

No caso
em exame
, embora se verifique uma falha administrativa na publicação da decisão de ID 111609752 (datada de 08/03/2023), é imperativo observar o comportamento processual da agravante nos anos seguintes.

Mais precisamente, o
s autos revelam que, após o referido vício, a recorrente não apenas teve ciência do feito, como participou ativamente da relação processual.

Destaca-se a presença da agravante, devidamente assistida por seu patrono, na audiência de conciliação realizada em 06/06/2025, ocasião em que foram debatidas propostas de acordo e a própria desocupação da área.

Mais do que isso: a agravante chegou a formalizar nos autos propostas concretas para a aquisição dos lotes (ID 199354129).
Essa
postura é juridicamente incompatível com a alegação de desconhecimento ou cerceamento de defesa.

Se a parte peticiona, comparece a atos presenciais perante o magistrado e
formula
propostas de composição sobre o objeto da lide, resta cristalina a sua ciência inequívoca quanto ao estado do processo e às decisões que determinaram a reintegração possessória.

Ademais, incide na espécie o óbice da preclusão e o repúdio à denominada "nulidade de algibeira".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte não pode guardar uma nulidade para utilizá-la apenas quando o resultado do processo lhe for desfavorável.

Na hipótese, a agravante já havia peticionado em 12/06/2023 juntando novo substabelecimento e, naquele momento, embora ciente da marcha processual, não demonstrou o prejuízo efetivo que agora alega.

Em outros termos, d
eixou o processo tramitar por mais de dois anos, participou de tentativas de conciliação e, somente quando esgotadas as chances de acordo e iminente a desocupação, insurgiu-se contra o vício formal de 2023.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - AFASTAR - EXTEMPORANEIDADE DA ALEGAÇÃO - ART. 278 DO CPC - PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica" (STJ,
AgInt
no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
18/05/2021) -
Incabível o reconhecimento da nulidade sustentada pela agravante, pois essa é tida como "nulidade de algibeira", que é aquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que absoluta, para argui-la tão somente em momento que lhe seja favorável - Não havendo que se falar em nulidade no estágio em que o processo se encontra, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
.

(TJ-MG - AI: 00866256820218130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

Portanto, constatado que o contraditório e a ampla defesa foram exercidos materialmente ao longo de todo o interregno processual, a anulação do feito representaria um apego exagerado ao formalismo, em frontal violação aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, quanto à dimensão social e o direito à moradia,
vale anotar
que o Juízo de origem observou as cautelas necessárias, inclusive com a realização de visita técnica e tentativas de conciliação, não podendo a vulnerabilidade social servir de salvo-conduto para a perpetuação de vícios processuais superados ou para a permanência indefinida em propriedade alheia após o devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026